Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704781-76.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEILDO PEREIRA DA SILVA APELADO: EDILSON ALVES VARANDA, WARLEY HENRIQUE DIAS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ADEILDO PEREIRA DA SILVA (ID no 23538995), contra sentença (ID no 23538990) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina – DF, em autos de ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA – processo no 0704781-76.2019.8.07.0005 – proposta por EDILSON PEREIRA DA SILVA. O recorrente deixou de instruir a petição do recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas porque pede, em seu arrazoado, o deferimento da gratuidade de justiça. Juntou o documento de ID no 24126974 para comprovar a alegada incapacidade de suportar as despesas processuais. É o que há para relatar. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). No caso em apreço, a parte ré-apelante apresentou extrato de conta corrente que demonstra ter recebido auxílio emergencial, pago pelo Governo Federal, para pessoas de baixa renda prejudicadas com as consequências decorrentes da pandemia do novo coronavírus Neste contexto, entendo que o documento é suficiente para comprovar situação de necessidade financeira, uma vez que a parte teria sido obrigada a se manter com simplicidade e sem grandes gastos. Em sendo assim, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Brasília, 5 de abril de 2021 16:13:24. Desembargador Gilberto Pereira Relator